Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-83.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição trienal. Irresignação pelo autor. RECURSO NÃO CONHECIDO pelo reconhecimento, de ofício, da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4o do CPC. Acordo antecedente, celebrado nos autos de ação de cobrança de taxa de associação quanto a período que contém as parcelas objeto desta

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição trienal. Irresignação pelo autor. RECURSO NÃO CONHECIDO pelo reconhecimento, de ofício, da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4o do CPC. Acordo antecedente, celebrado nos autos de ação de cobrança de taxa de associação quanto a período que contém as parcelas objeto desta demanda, com homologação judicial e extinção do processo. Ausência de inclusão no acordo de parcelas que foram objeto do pedido, sem qualquer ressalva, que é obstáculo à sua cobrança em nova demanda. Identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas, que resulta no reconhecimento da coisa julgada. Título executivo judicial que permanece inabalado, impedindo a cobrança de parcelas postuladas naquela demanda e objeto de transação judicial. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA COISA JULGADA, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000300-83.2015.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO SOL VINHEDO VILLAGE, é apelado ENID ALVES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconheceram, de ofício, da coisa julgada, e julgaram
prejudicado o recurso do autor, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659 -Voto no 2485
2
Apelação Cível: 1000300-83.2015.8.26.0659
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO SOL VINHEDO VILLAGE
APELADO: ENID ALVES
COMARCA: VINHEDO
JUIZ PROLATOR: FÁBIO MARCELO HOLANDA
VOTO 2.485
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO.
Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição
trienal. Irresignação pelo autor. RECURSO NÃO CONHECIDO pelo
reconhecimento, de ofício, da coisa julgada, nos termos do art. 337, §
4o do CPC. Acordo antecedente, celebrado nos autos de ação de
cobrança de taxa de associação quanto a período que contém as
parcelas objeto desta demanda, com homologação judicial e extinção
do processo. Ausência de inclusão no acordo de parcelas que foram
objeto do pedido, sem qualquer ressalva, que é obstáculo à sua
cobrança em nova demanda. Identidade de partes, pedido e causa de
pedir entre as demandas, que resulta no reconhecimento da coisa
julgada. Título executivo judicial que permanece inabalado,
impedindo a cobrança de parcelas postuladas naquela demanda e
objeto de transação judicial. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
COISA JULGADA, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
VISTOS. Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO SOL VINHEDO VILLAGE contra a r. sentença de fls. 127/128, cujo
relatório se adota, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de ENID ALVES, que
declarou prescritas as prestações vencidas antes de 26/08/2012, aplicando a prescrição trienal,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de
Processo Civil e a condenação da autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659 -Voto no 2485
3
Em seu recurso a autora invoca a tese firmada em Recurso Repetitivo
pelo E. Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento do REsp 1483930/DF, estabeleceu que o
prazo prescricional para cobrança da taxa condominial é de 5 (cinco) anos. Afirma que, nos termos
do art. 202, I do Código Civil, a prescrição não havia ocorrido, uma vez que a ação se referia às
taxas de associação entre 06 de dezembro de 2010 e 05 de maio de 2011. Busca a reforma do
julgado (fls. 130/135).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 141/143).
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido.
A r. sentença deve ser reformada de ofício, uma vez que, nos termos
do art. 337, § 4o do CPC, operou-se a coisa julgada.
Trata-se de ação de cobrança de taxas de associação mensal de
condomínio vencidas de dezembro de 2010 a maio de 2011.
Ocorre que estas mesas parcelas já foram objeto de antecedente ação
de cobrança entre as partes, sob no 0008241-43.2011.8.26.0659, cujo pedido englobava as taxas de
associação mensal do condomínio do mês de outubro de 2010 a maio de 2011, tendo as partes
entabulado composição em relação ao pagamento de parcelas condominiais em aberto, objeto de
homologação judicial e a consequente extinção do processo, na forma do art. 269, III do CPC/1973
(fls. 62/63).
Por força desta composição a ré invocou a ocorrência de
litispendência, uma vez que há identidade de partes , pedido e causa de pedir.
Ocorre que aquela demanda já foi julgada, com a homologação do
acordo judicial e consequente extinção do processo, com julgamento do mérito, sem que haja
notícia ou demonstração de interposição de recurso, e portanto, não se podendo falar em demanda
em curso, a justificar a litispendência, o que se tem, efetivamente, é a coisa julgada, igualmente
impeditiva da continuidade desta demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659 -Voto no 2485
4
Embora, em sua fundamentação, o d. juízo sentenciante considere que
o objeto da ação seja definido pelos limites do acordo e não pela petição inicial, vislumbra-se, in
casu, que a exordial continha explicitamente pedido de cobrança referente aos meses de outubro de
2010 a maio de 2011 (fls. 88), de modo que o período de cobrança desta ação, dezembro de 2010 a
maio de 2011, está contido naquela.
E portanto, ainda que no acordo tenha havido referência à quitação de
parcelas diversas (se referia às taxas vencidas de 05/11/2011 a 05/02/2012, 05/076/2012 e 5/8/2012,
pelo valor de R$ 7.548,74), sua realização nos autos daquela demanda, sem qualquer ressalva
quanto à cobrança ulterior das parcelas ali não especificadas, mas objeto do pedido, ou mesmo ao
prosseguimento da demanda em relação a parcelas não especificadas, constitui-se obstáculo à
renovação da pretensão de seu recebimento, pois verificou-se a coisa julgada em relação aos
pedidos formulados na inicial, de modo que a pretensão exposta nesta demanda encontra vedação
no artigo 502 do Código de Processo Civil vigente.
A discussão sobre eventual erro deveria ter sido feita por meio da
interposição de recurso próprio nos autos em que o acordo entre as partes foi homologado ou
mesmo por meio de ação autônoma.
Contudo, sem que se reconheça o vício no acordo e sentença
homologatória correspondente, com a desconstituição do título judicial formado, prevalece a
impossibilidade de proposição de nova ação para cobrança de valores que já foram postulados
naquela ação e não ressalvados ao tempo da composição lá celebrada que resultou na extinção do
processo com julgamento do mérito.
Pretender, por meio da presente ação, reaver parcelas que se deixou de
incluir no acordo homologado por sentença entre as partes equivaleria a alterar o critério
estabelecido naquele título, ofendendo a coisa julgada.
Pelo exposto, impõe-se o entendimento da literalidade do artigo 507
do Código de Processo Civil: “É vedado á parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659 -Voto no 2485
5
Nesse sentido já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Sentença de extinção por cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC) -
Bloqueio judicial, via Bacenjud, durante a tramitação do feito, cujo
levantamento foi devidamente autorizado pela d. magistrada, sem que
houvesse qualquer insurgência das partes - Acordo homologado
judicialmente que não fez qualquer ressalva acerca destes valores -
Pretensão da executada quanto ao ressarcimento das quantias
levantadas - Inadmissibilidade - Rediscussão de questão já acobertada
pela preclusão - Litigância de má-fé - Pretensão de reconhecimento
deduzida nas contrarrazões - Afastamento do pedido Recurso improvido,
com determinação.” (TJSP, AP no 1001946-30.2014.8.26.0606, Rel. Des.
Lígia
Araújo
Bisogni,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04.07.2019)(destaquei)
Mantida a sucumbência da parte autora, mesmo que por fundamento
diverso, mantém-se sua responsabilização pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados equitativamente em 10% do valor da causa, na forma dos art. 85, §2o do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a existência de coisa julgada, nos
termos do art. 337, § 5o do Código de Processo Civil, com a extinção do processo, sem julgamento
do mérito, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P.NOGUEIRA
Relatora